Tribunal: STF
Processo: AI 627513
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA
   COSNTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão
   recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da
   Constituição quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
III - Agravo regimental
   improvido.